Tribunal: TJPA
Processo: 0022356-56.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0022356-56.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO)
APELADO: JOTA KERLIS DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO
. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
2.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022356-56.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO)
APELADO: JOTA KERLIS DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, através do Promotor de Justiça Daniel Henrique Queiroz de Azevedo, interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que absolveu o recorrido
Jota Kerlis dos Santos
das imputações dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, por insuficiência de provas.

Inconformado com a decisão, o Promotor de Justiça postula a condenação do recorrido, com base na preponderância do depoimento da vítima e no laudo pericial acostado aos autos.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022356-56.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO)
APELADO: JOTA KERLIS DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 22/04/2018, o recorrido agrediu sua ex-companheira, no âmbito doméstico, com socos, empurrões e puxões de cabelo e ainda a ameaçou de novas agressões.

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, são comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04 do IPL), pelo laudo de lesão corporal (fl. 03), bem como pelo depoimento prestado pela vítima durante a persecução penal.

Com efeito, a vítima Andreia da Cruz Ramos narrou em juízo:
¿(...) Que foi agredida no dia 22/04/2018 na casa do irmão do denunciado. Que estavam numa festa. Que o denunciado ficou com ciúmes de um primo dele. Que o denunciado lhe bateu com socos no rosto e nas costas, além de empurrões e puxões de cabelo. Que o denunciado apertou seu pescoço. Que recebeu ameaças de novas agressões se não saísse de casa. Depois desse fato foi agredida novamente (...)¿

Pelas declarações da vítima, firmes e coesas, não restam dúvidas de que o apelado a agrediu fisicamente e a ameaçou de mal injusto e grave ao prometer praticar nova violência se a mesma não se retirasse da casa em que moravam.

Cumpre salientar que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, as declarações prestadas pela vítima possuem inegável relevância quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, vez que, em regra, são praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas e no interior da residência.

Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) - Grifo nosso
...............................................................................................................
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus. 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada.¿ (
HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) - Grifo nosso.

Destarte, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o apelado, ao lado de ter agredido a vítima (perícia realizada no dia seguinte atestou a presença das lesões), incutiu, por meio de palavras, temor real nesta, sua ex-companheira, ao lhe ameaçar de futuras agressões, sendo tal fato capaz de abalar seu estado psicológico, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente nos delitos tipificados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal.

Assim
, inadequada se mostra a manutenção da absolvição, razão pela qual se impõe a condenação do apelado nos crimes tipificados nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, inclusive com a aplicação da agravante do artigo 61, II, ¿f¿, para o crime de ameaça.
Dito isto,

considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 do mesmo Código, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, passo à dosimetria da pena.

Para os crimes de lesão corporal e ameaça, entendo por justo considerar as circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
: favorável, em razão do grau de reprovabilidade da conduta, no caso em tela, não exceder àquela inerente ao tipo penal.
Antecedentes
: favorável, posto que o apelado não possui antecedentes criminais.
Conduta social
: neutro, pois não há nos autos elementos que demonstrem o bom convívio social e familiar do recorrido.
Personalidade do agente
: neutro, vez que não há nos autos laudo pericial que demonstre o perfil psicológico do agente.
Motivos do crime: desfavorável ao apelado, visto que, no caso ora examinado, as declarações da vítima atestam que os crimes foram motivados por ciúme.
Circunstâncias do crime: desfavorável, posto que os crimes foram cometidos no seio doméstico, dentro da residência do irmão do apelado, em momento de confraternização familiar.
Consequências do crime
: favorável, vez que as lesões não geraram cicatrizes permanentes ou danos/traumas mais graves à ofendida.
Comportamento da vítima:
neutro, pois não contribui para o cometimento do crime.

Assim, considerando que pesa contra o apelado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis - motivo e circunstâncias do crime -, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo para o crime de lesão corporal em 09 (nove) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Pelo exposto, fica o recorrido condenado, com relação ao crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena total de
09 (nove) meses de detenção.

Para o crime de ameaça, diante da negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base também acima do mínimo legal, a saber, 03 (três) meses de detenção.

Considerando a agravante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, majoro a pena em 01 (um) mês de detenção, ficando o recorrido condenado, com relação ao crime tipificado no art. 147, do CPB, à pena total de
04 (quatro) meses de detenção
.

Em se tratando da prática de dois crimes, mediante mais de uma ação, resta caracterizado o concurso material, razão pela qual aplico cumulativamente as penas fixadas e condeno o apelado à pena definitiva de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, fixando o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena, consoante disposto no artigo 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Em atenção ao disposto na Súmula nº 588 do STJ, no caso em debate, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Por outro lado, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, o

apelado faz jus à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem especificadas oportunamente pelo juízo da execução penal.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
, caçando a sentença absolutória, para condenar
Jota Kerlis dos Santos
à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto,
a qual deverá ficar suspensa, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator